Tribunal: TJMT
Processo: 1018781-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018781-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença, Levantamento de Valor, Parcela Incontroversa]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARI BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 235.864.000-04 (ADVOGADO), ODILA MARIA BARBIERI - CPF: 655.014.541-49 (AGRAVANTE), OSVANILDA CIRILO MOHAMMAD - CPF: 548.210.299-87 (AGRAVADO), LUCIMARA CIRILO SATO - CPF: 561.440.089-34 (AGRAVADO), MARCIA APARECIDA CIRILO - CPF: 482.335.791-49 (AGRAVADO), DANIEL SANTANA DOS SANTOS - CPF: 060.880.751-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018781-36.2024.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO – PEDIDO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS EM NOME DOS PATRONOS - ADVOGADOS COM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO – POSSIBILIDADE - NEGATIVA FERE PODE DEVER DO ADVOGADO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se o advogado tem poderes especiais para receber e dar quitação, expressamente manifestados na procuração e, com tais poderes, pode requerer a expedição de alvará em seu nome para levantamento de todo o valor do crédito - poder-dever resultante do art. 105 do CPC/2015 e do art. 5o, § 2o, da Lei 8.906/1994, certamente pode também requerer a expedição do alvará em seu nome referente à parte do crédito que, comprovadamente, corresponde a seus honorários contratuais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1018781-36.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
:
ODILA MARIA BARBIERI.

AGRAVADO:

MARCIA APARECIDA CIRILO, LUCIMARA CIRILO SATO, OSVANILDA CIRILO.

Processo na origem: 0000720-91.1999.8.11.0010

Comarca de Jaciara.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
ODILA MARIA BARBIERI.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença (Proc. no 0000720-91.1999.8.11.0010, movido por
ODILA MARIA BARBIERI
em desfavor de
OSVANILDA CIRILO MOHAMMAD, LUCIMARA CIRILO SATO E MARCIA APARECIDA CIRILO
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 225492185 - Pág. 1/5): indeferiu pedido de transferência/pagamento do montante depositado na conta única e referente aos honorários contratuais em favor do advogado da credora.

AGRAVO
:
ODILA MARIA BARBIERI
aduz que existe lei federal que autoriza o levantamento de valores referentes a honorários contratuais e sucumbenciais diretamente pelo advogado. Sustenta que a procuração outorgada pela agravante confere poderes ao advogado para levantamento de qualquer valor em seu nome ou em nome próprio. Argumenta que há no processo declaração feita pela credora, com firma reconhecida em cartório, na qual autoriza expressamente o levantamento de valores pelo patrono. Pugna pela concessão da antecipação da tutela para conceder efeito suspensivo à decisão agravada, suspendendo a tramitação do cumprimento de sentença, de modo a evitar que o depósito dos valores seja feita em contas correntes inadequadas. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e determinar a transferência de valores conforme requerido (R$481.376,92 na conta da agravante e R$270.774,52 na conta do seu patrono).

CONTRAMINUTA
:
(ID 234291688 - Pág. 1) não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018781-36.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
ODILA MARIA BARBIERI,
em Cumprimento de Sentença (Proc. no 0000720-91.1999.8.11.0010, que move em desfavor de
OSVANILDA CIRILO MOHAMMAD, LUCIMARA CIRILO SATO E MARCIA APARECIDA CIRILO
e que indeferiu pedido de transferência/pagamento do montante depositado na conta única e referente aos honorários contratuais em favor do advogado da credora.

Na origem, a presente ação constitui embargos do devedor, propostos contra a Execução n.° 136/1996, cujo objeto era um cheque, no valor de
R$97.730,00 (atualizado para
R$113.455,32), promovida por
Osvaldo Cirilo contra a ora agravante.

A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos do devedor, para declarar inexigível o cheque n.° 758.813-5 e nula a execução do valor nele contido, por reconhecer que havia ocorrido a novação da dívida, representada por uma nota promissória que embasava a
Execução n.o 137/1996, no valor de R$42.000,00, entre as mesmas partes.

Em sede de apelo, a sentença foi parcialmente reformada para acrescentar à condenação a repetição do indébito, de forma simples, do valor constante no cheque (R$97.730,00) e ao pagamento de honorários advocatícios.

Transitada em julgado, a agravante Odila Maria Barbieri deu início ao Cumprimento de sentença, ajuizado contra Osvaldo Cirilo, posteriormente substituído pelas aqui agravadas, Osvanilda Cirilo Mohammad, Lucimara Cirilo Sato e Marcia Aparecida Cirilo que passaram a integrar a lide, na qualidade de herdeiras de Osvaldo Cirilo, parte devedora da presente ação (ID 65135806).

A decisão judicial (ID 65137520 - Págs. 16 e 17 - origem) determinou o bloqueio/penhora, no valor de
R$1.035.777,03 (um milhão, trinta e cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e três centavos)
, nas contas bancárias das herdeiras/sucessoras conforme extratos (ID 65137520 – págs. 20, 21e 22 - origem), e deposito, na conta única do Poder Judiciário.

Mais tarde, as embargadas, ora agravadas, requereram a nulidade da intimação porque havia sido recebida por terceira pessoa, pleito que foi acolhido e declarou nulos os atos processuais praticados após o deferimento do processamento do cumprimento de sentença e determinou nova intimação das executadas para pagarem o débito (ID 85661127).

A agravante, por sua vez, requereu a transferência/pagamento do montante depositado na conta única e mais os rendimentos que houver, aos credores, pedido que foi indeferido e constituiu a decisão ora agravada no AI 1007774-81.2023.8.11.0000 (ID 185039696 - Pág. 1/7).

Naquele AI no 1007774-81.2023.8.11.0000, foi dado provimento para autorizar o levantamento do valor depositado na conta judicial, porquanto se trata de valor incontroverso (ID 185039696 - Pág. 7).

Por outro lado, a decisão agravada indeferiu o pedido de transferência/pagamento do montante depositado na conta única e referente aos honorários contratuais, diretamente em conta de titularidade do advogado da credora.

A expedição de alvará em nome do advogado quando ele possui poderes especiais para receber e dar quitação, conforme a procuração, é um direito do profissional. Ao passo que a negativa de expedição do alvará ao advogado pode ser considerada uma violação da sua atividade profissional.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
ADVOGADOS COM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO. NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM NOME DOS PATRONOS
. DESCABIMENTO.

1. Recurso especial interposto em 12/03/2020 e concluso ao gabinete em 05/02/2021.

2. O propósito recursal consiste em definir se o advogado com poderes especiais para receber e dar quitação tem o direito de requerer, em caso de condenação,
a expedição de alvará em seu nome
.

3. Alguns atos processuais somente podem ser praticados pelo advogado que tem poderes especiais para tanto. São eles: receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar, receber e dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica (art. 105 do CPC/2015). Vale dizer que, para tais atos, é imprescindível menção expressa no instrumento de procuração.

4.
O causídico constituído com poderes especiais para receber e dar quitação "tem direito inviolável à expedição de alvará em seu nome, a fim de levantar depósitos judiciais e extrajudiciais
" (AgRg no Ag 425.731/PR).
Trata-se de um poder-dever resultante do art. 105 do CPC/2015 e do art. 5o, § 2o, da Lei 8.906/1994. Outrossim, a negativa desse direito ao advogado implica na ineficácia da vontade da parte manifestada expressamente no instrumento do mandato
.

5. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.885.209/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021.)

No caso, em que pese o pedido formulado ter sido para que o valor correspondente aos honorários contratuais fosse depositado em nome do advogado, não houve na decisão agravada uma razão específica para a seu indeferimento, apenas que não havia previsão legal para tanto.

Os honorários constituem direito do advogado e tem natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo até mesmo vedada a compensação em caso de honorários de sucumbência, ainda que parcial.

Portanto, se o advogado tem poderes especiais para receber e dar quitação, expressamente manifestados na procuração ID 65136453 – Pág. 8, e, com tais poderes, pode requerer a expedição de alvará em seu nome para levantamento de todo o valor do crédito, de certo que pode também requerer a expedição do alvará em seu nome referente à parte do crédito que, comprovadamente (ID 137225885 - Pág. 1/2) corresponde a seus honorários contratuais.

Importante destacar ainda a existência de declaração da credora, que autoriza expressamente seu representante a promover o levantamento do valor correspondente a seus honorários contratuais, firmada de próprio punho e com firma reconhecida em cartório (ID Num. 225494194 - Pág. 5).

Com estas considerações,
dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão e deferir o pedido de expedição de alvará de levantamento do valor correspondente aos honorários advocatícios contratuais em nome do advogado da agravante, conforme requerido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024